Tribunal: STF
Processo: Pet 1812
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-11-16
Data de publicação: 1999-11-16

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - PRETENDIDA OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO AINDA NÃO ADMITIDO - INVIABILIDADE - AGRAVO
IMPROVIDO.
        - Não se revela processualmente viável a medida cautelar, que,
ajuizada originariamente perante o Supremo Tribunal Federal, busca
conferir efeito suspensivo a recurso extraordinário ainda não admitido
pela Presidência do Tribunal de origem  ou que visa a outorgar eficácia
suspensiva a agravo de instrumento interposto contra decisão que não
admitiu o apelo extremo . Precedentes.
        - A instauração da jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal,
nas causas que objetivem a concessão de efeito suspensivo a recurso
extraordinário, supõe a existência de juízo positivo de admissibilidade
do apelo extremo, proferido de juízo positivo de admissibilidade do
apelo extremo, proferido pela Presidência do Tribunal de Jurisdição
inferior ou resultante do provimento do recurso de agravo, além da
necessária satisfação dos requisitos concernentes à plausibilidade
jurídica da pretensão recursal e ao "periculum in mora". Precedentes.